Tribunal: TJDFT
Processo: 0722488-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ENSINO SUPLETIVO. MAIOR DE 18 ANOS. ANTECIPAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. IRDR 13/TJDFT. TEMA REPETITIVO 1.127/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. É ilegal a matrícula de menor de 18 anos em curso supletivo para antecipar a conclusão do ensino médio, conforme IRDR 13/TJDFT e Tema 1.127/STJ. Tratando-se de estudante maior de 18 anos à época da própria aprovação no vestibular, com maior razão deve ser deferida a dispensa do prazo mínimo de estudo de seis meses na instituição supletiva.
2. Preenchido o requisito constitucional de aprovação em vestibular, e tendo o aluno 18 anos completos, não pode prevalecer a exigência infralegal, de submissão à frequência mínima de curso como condição para obter o avanço escolar, visto que isso fere o princípio da razoabilidade.
3. Incide a teoria do fato consumado e o princípio da segurança jurídica (arts. 20 e 21 da LINDB), não sendo razoável desconstituir situação consolidada.
4. Remessa necessária não provida.